Tribunal: TJPA
Processo: 0811353-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811353-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA S/A., GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811353-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGA

AGRAVADO: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA ON-LINE - PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO POR DEPÓSITO JUDICIAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - Recurso interposto contra decisão que determina penhora on-line em fase de cumprimento de sentença, onde o juízo já fora garantido por depósito judicial efetuado pelo agravante em valor superior ao incontroverso.

II - Demonstrada a garantia do juízo por meio de depósito judicial efetuado pela agravante, afasta-se a necessidade de penhora on-line determinada na decisão agravada, uma vez que até o momento a garantia do juízo se mostrou suficiente para abarcar a parte incontroversa, possibilitando o adimplemento parcial do cumprimento de sentença.

III - Contudo, deve ser mantido o valor depositado em juízo até a definitiva apuração do montante devido, uma vez que resta pendente cálculo do contador do juízo para apuração do valor complementar a ser adimplido, considerando-se a aplicação do princípio da utilidade da execução para o credor.

III - Provimento parcial do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no tocante à ordem de penhora on-line, mantendo-se, porém, o depósito judicial realizado como garantia até a apuração final do débito.

IV - Recurso conhecido, e Parcialmente Provido.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811353-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGA

AGRAVADO: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
GAFISA S/A
e
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C
Pedido de Cancelamento de Encargos
decorrente de atraso na obra para entrega de imóvel adquirido na planta
, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
tendo a ação sido proposta por
MARINA HELIA VIEIRA CRUZ
.

A decisão agravada foi a seguinte:

“(...)
proceda-se a penhora on line do valor incontroverso, isto é R$ 85.132,42. Proceda-se a transferência de eventual valor para a subconta do juízo.

Rejeitada ou não apresentada manifestação do(s) executado(s) (art. 854 §3° do CPC), converte-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade da lavratura de termo”

Nas razões recursais, menciona a construtora recorrente que
após o trânsito em julgado da sentença, no curso do cumprimento de sentença, as agravantes impugnaram o cumprimento de sentença, assegurando o juízo. No entanto, diante da decisão que determinou a penhora on-line, contestam o montante devido, alegando ser de R$ 70.943,69, valor inferior ao estipulado para a penhora, e solicitam o reconhecimento do depósito já efetuado como garantia do juízo, com o subsequente levantamento do saldo remanescente a seu favor.

Houve contrarrazões ao agravo de instrumento.

Em análise prévia , o recurso foi recebido sem efeito suspensivo

É O RELATÓRIO.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811353-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGA

AGRAVADO: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
GAFISA S/A
e
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C
Pedido de Cancelamento de Encargos
decorrente de atraso na obra para entrega de imóvel adquirido na planta
, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
tendo a ação sido proposta por
MARINA HELIA VIEIRA CRUZ
.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a ordem de penhora da quantia de R$
R$ 85.132,42 (oitenta e cinco mil reais, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), alegando que não seria devida em razão de haver sido garantido o juízo em margem superior , requerendo a liberação da quantia excedente ao valor que entende como incontroverso.

Primeiramente resta demonstrado que de fato o juízo foi garantido pelas agravantes mediante depósito judicial da quantia de R$ 100.049,73 (cem mil e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)

Pois bem, observando o que consta no processo principal, a ordem de penhora, decorrente da decisão agravada, restou frustrada e, posteriormente, verifica-se que houve a devida correção do valor dito incontroverso para a margem indicada pela construtora, a saber, R$ 70.943,69 (setenta mil, novecentos e quarenta e tres reais e sessenta e nove centavos), sendo, inclusive liberada para levantamento a referida quantia em favor da parte autora/aagravada (id n. 63057865 - Pág. 7 - processo principal)

Sendo assim , a ordem de penhora determinada na decisão ora agravada deve ser reformada, uma vez que o juízo foi devidamente garantido e o valor incontroverso liberado para a recorrida, acatando-se, neste ponto , o pleito do recorrente, considerando que em momento posterior será apurada a quantia para o cumprimento de sentença em definitivo, uma vez que resta pendente a apuração do cálculo pela contadoria do juízo. No entanto, quanto ao cumprimento provisório da sentença, o valor depositado pela ré/apelante, se mostra suficiente, tendo, inclusive, sido adimplido em favor do credor, em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação. A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito.

2. A propósito, é o que dispõe o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação".

3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente.

4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art. 525, § 6º, do CPC/2015.

5.
Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.077.121/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Sendo assim, nada obsta que após a verificação do
quantum
devido para viabilizar o adimplemento total do cumprimento de sentença seja determinada nova ordem de constrição patrimonial a fim de complementar o valor devido à credora.

Em relação ao pedido de liberação do valor dito excedente, mostra-se incabível o levantamento do valor constante em juízo pela agravante, uma vez que na petição de id n.
8740562
o próprio recorrente trouxe a informação de que o processo principal fora remetido ao contador do juízo, não havendo, então, a nítida demonstração de que todo o valor da execução tenha sido adimplido, sendo mais prudente, então, que no atual momento processual, não ocorra a liberação de qualquer quantia que conste depositada em juízo, a qual tenha por objetivo o adimplemento da execução, uma vez é assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC. Sobre este aspecto, segue o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 620 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.

1. Deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal de origem, de forma suficiente e fundamentada.

2. Embora deva a execução ser processada do modo menos gravoso ao devedor, ela há de realizar-se no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da dívida inadimplida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 956.931/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 10/4/2017.)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para afastar a ordem de penhora constante na decisão agravada, contudo para manter sob depósito judicial a quantia anteriormente garantida pelo executado/ora recorrente até a apuração do
quantum
devido ao cumprimento de sentença em definitivo e a devida satisfação do crédito do credor.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/08/2024